Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-03.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTOMÓVEL COM 20 ANOS DE USO. VÍCIO OCULTO. NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE CAUTELA PRÉVIA. SUBSUNÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 441 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O recorrente pede a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 25.674,00 (vinte e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais) a título de indenização por danos materiais. Requer ainda a condenação dos recorridos ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), referentes ao gasto despendido para contratação de advogado.
3. Segundo exposto na inicial, o recorrente, em 25.02.2021, adquiriu do primeiro recorrido o veículo automotor KIA SPORTAGE, Ano/Modelo 2001, pelo preço de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), cujo negócio jurídico foi intermediado pelo segundo recorrido. O recorrente afirma que gastou a quantia de R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte reais) com a troca dos pneus e outras peças. Relata também que, no momento da entrega do veículo, notou excesso de fumaça preta no escapamento do veículo, ocasião em que o segundo recorrido, que intermediou o negócio, informou que isso era normal por tratar-se de veículo com muito tempo de uso. Ao levar o veículo em oficina mecânica no dia 13.03.2021, foi informado a respeito da realização de serviço defeituoso no motor, não se podendo afirmar se teria sido retificado na parte de cima, ou na parte de baixo, mas que era necessário reformar o motor ao custo estimado de dez a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. Nas razões recursais, o recorrente argumenta que os recorridos não se comportaram de acordo com o princípio da boa-fé, porquanto impuseram, como condição para assunção da propriedade, um documento que contém falsidade, o qual não refletiu o valor real da transação. Ainda, sustenta que o primeiro recorrido lhe ofereceu a restituição de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e a devolução do bem móvel, sem, contudo, indenizar as despesas com a troca dos pneus, bem como que ofereceu acordo de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Aduz que os recorridos não impugnaram a ordem de serviço juntada aos autos, assim como o fato de que houve atraso na entrega do veículo, em razão da necessidade de substituição da turbina.
5. A relação estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
6. É cediço que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do veículo, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/95, artigo 5o). O veículo foi disponibilizado ao recorrente para a vistoria, tanto que ele mesmo constatou a emissão de fumaça em demasia. Na ausência da análise técnica, a qual poderia o recorrente ter-se utilizado antes da tradição, não há como definir a causa do defeito, pois pode ele decorrer de desgaste natural, da falta de manutenção, do uso inadequado e diversos outro motivos a competir com o vício oculto.
7. No caso fático, o recorrente adquiriu um veículo com 20 (vinte) anos de uso. Subsunção fática que, portanto, não se amolda ao artigo 441 do Código Civil. Precedente: (Acórdão 1391863, 07178685920208070007, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 30519097).